Tribunal: TJMT
Processo: 0019501-59.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019501-59.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[B. R. A. F. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADINALDO FONSECA DE SOUZA - CPF: 015.844.821-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA
PARA CORREÇÃO FACIAL
EM CRIANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IGUALDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial,
“(...) o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)".
(STJ - REsp: 1770780/PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa aos princípios da legalidade e isonomia como óbices ao seu fornecimento, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0019501-59.2018.8.11.0055, proposta por Benjamim Romeu Alves Fonseca, representado por seu genitor Adnaldo Fonseca de Souza, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao apelante e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de avaliação com médica especializada em procedimento cirúrgico de correção facial, com utilização de materiais biodegradáveis e transporte adequado, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários ao quadro clínico do infante, sem condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (Ids 6910475 e 6910476).

Inconformado o
Município de Tangará da Serra reitera a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos e procedimentos de alto custo é do Estado de Mato Grosso, bem como que ocorreu a perda de objeto da demanda, ante a realização da cirurgia pleiteada pelo autor.

No mérito, discorre sobre políticas públicas e argumenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e à legislação infraconstitucional quanto às atribuições de cada ente, pois o atendimento de inúmeras decisões judiciais vem acarretando grave desequilíbrio econômico-financeiro ao erário municipal
.

Ao final, defende que
a sentença violou os princípios da legalidade e da isonomia entre os cidadãos
e pleiteia o provimento do recurso, com a sua exclusão do polo passivo e a extinção do feito sem resolução do mérito (Ids. 56910478 a 56910481).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 56910482 e 56910483/56910484).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 62669484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0019501-59.2018.8.11.0055, proposta por Benjamim Romeu Alves Fonseca, representado por seu genitor Adnaldo Fonseca de Souza, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao apelante e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de avaliação com médica especializada em procedimento cirúrgico de correção facial, com utilização de materiais biodegradáveis e transporte adequado, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários ao quadro clínico do infante, sem condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (Ids 6910475 e 6910476).

Após analisar os autos, penso que a sentença recorrida e sob reexame necessário não merece qualquer censura.

Com efeito, restou comprovado documentalmente nos autos que o autor, com 02 (dois) anos e 03 (três) meses, sofreu um acidente doméstico, tendo caído sobre seu rosto um tampo de pedra, ocasionando hematoma e edema generalizado na face, razão pela qual necessita, em caráter de urgência, da realização de procedimento cirúrgico para correção de fraturas da face,
conforme indicação médica constante do Id 56906030.

Condenado solidariamente com o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do procedimento cirúrgico necessitado pelo autor, bem como dos demais tratamentos necessários à melhora de seu quadro clínico, o Município de Tangará da Serra apelou defendendo que a responsabilidade por tal obrigação deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso
, dado o desequilíbrio econômico-financeiro que o atendimento de inúmeras decisões vem causando ao erário municipal, bem como que houve perda de objeto da demanda, ante a realização da cirurgia pleiteada nos autos.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780/PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Nesse contexto, evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento do procedimento pretendido nos autos, não havendo que se falar em sua exclusão do processo e no reconhecimento da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso no cumprimento da obrigação imposta pela sentença recorrida.

Outrossim, não há falar-se, também, na ocorrência de perda do objeto da demanda, em razão da
realização da cirurgia pleiteada pelo autor
, pois esta somente foi efetuada por força de
liminar satisfativa do direito, a qual, como se sabe, é instrumento provisório e deve ser confirmada em caráter definitivo por meio de sentença.

Logo,
“Não configura a perda superveniente do interesse processual se a concretização do direito postulado deu-se em razão da propositura da ação.”
(TJMT, AP nº 0000431 - 96.2015.8.11.0108, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/08/2018, DJe 06/09/2018) (destaquei).

Igualmente, não há como acolher-se a tese de que, ao determinar o atendimento do pleito do autor, a sentença violou o princípio da legalidade, pois deixou de observar a divisão de competências entre os entes públicos, bem como a isonomia entre os cidadãos.

Ocorre que,
in casu
,
restou devidamente comprovado
que o
autor é menor impúbere e sofreu sérias lesões em sua face, necessitando ser submetido à realização de procedimento cirúrgico de correção facial para melhoria de seu quadro clínico e preservação de sua saúde.

Além da extrema necessidade do procedimento cirúrgico em questão, demonstrado por laudo médico acostados aos autos, restou comprovado, também, que a família
do autor não
possu
i
condições financeiras para custeá-lo, evidenciando-se, assim, a responsabilidade do poder público para prestar a assistência necessária à sua saúde.

Nesse caso, evidente que a procedência do pedido do autor não importa ofensa à legalidade e igualdade, pois
não pode a divisão interna de atribuições criada pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, ou por outra norma infraconstitucional, afastar o dever constitucional de prestar o direito à saúde.

E isso porque eventuais divisões internas de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, já decidiram este Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – EXAMES MÉDICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DE MENOR – NECESSIDADE COMPROVADA – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – INOPONÍVEL AO PARTICULAR - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...)

3.
A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

4. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

5. Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio.

6. (...)”.
(N.U 0005887-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ECA - FORNECIMENTO DE CUSTEIO DO VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A QUE SE VINCULAM OS EQUIPAMENTOS DE HOME CARE – MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, COM TETRAPLEGIA ESTÉTICA E EPILEPSIA (CID G 80.0) - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE E IGUALDADE –

AFASTADAS -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

(...).

Não há, no caso, ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração
”.
(N.U 0008500-47.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

- Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Logo, demonstrada a necessidade do procedimento médico e a hipossuficiência da parte, não há como deixar de reconhecer o seu direito, o qual, como é cediço, possui índole constitucional, cabendo ao Judiciário, quando provocado, garantir o seu cumprimento e efetividade.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, reconheceu a responsabilidade
do apelante ao fornecimento do procedimento pretendido nos autos,
imprimindo, assim, eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Tangará da Serra e
, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020